Tribunal: TJDFT
Processo: 0747146-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DO GUARÁ (SUSCITANTE). JUÍZO DA 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF (SUSCITADO). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA EXCLUIR SOCIEDADES EMPRESÁRIAS DO POLO PASSIVO. RELAÇÃO JURÍDICA RESTRITA A PESSOA FÍSICA. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ART. 46 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO RÉU.
1. Conflito negativo de competência instaurado entre os Juízos da 1a Vara Cível do Guará e da 20a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da ação de reintegração/manutenção de posse.
2. A causa de pedir decorre de alegado inadimplemento contratual, circunstâncias que atribuem natureza pessoal à demanda. Excluídas as pessoas jurídicas inicialmente indicadas no polo passivo, a relação jurídica controvertida subsiste somente entre a autora e pessoa física domiciliada no Guará, o que atrai a aplicação da regra do art. 46 do CPC.
3. Declarado competente o Juízo Suscitante, 1a Vara Cível do Guará, para processar e julgar a demanda.